Tribunal: TCU
Processo: 003.679/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE contra Manoel Almeida de Andrade - ex-Prefeito - PM de Barra de Santana/PB - Irreg. no Conv. 970/2008 - Ministério do Turismo - MTur - SIAFI n.° 631704.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 970/2008 (Siafi 631704), firmado entre aquela pasta e o município de Barra de Santana - PB, para apoiar a realização do evento "Festejos Juninos de Barra de Santana/PB" naquela municipalidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 2o, 8o, caput , e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva e arquivar estes autos; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.